Tribunal: STF
Processo: RE 233800
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO DE
REVISTA, EM FACE DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, LV, E 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não
têm guarida alegações de ofensa reflexa e indireta à Carta Magna.
Inexistência, ademais, de negativa de prestação
jurisdicional.
Recurso não conhecido.